Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716003-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL AGRAVADO: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Centro Empresarial Encol contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu o termo final da indenização pela ocupação do imóvel (autos no 0719420-77.2020.8.07.0001, ID no 230305533). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo nas razões recursais. 3. Preparo (ID no 71106271). 4. Indefiro o pedido de retirada da pauta virtual, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada (ID no 73483736). 5. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral, conforme art. 937, VIII do CPC e art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 6. Nesse sentido: “[...] Conforme o art. 184-D do RISTJ, as partes podem, por meio de advogado constituído, manifestar oposição ao julgamento virtual, desde que demonstrem, de forma fundamentada, a imprescindibilidade do conhecimento do recurso em sessão presencial. No caso concreto, a defesa não apresentou oposição fundamentada ao julgamento virtual, não tendo demonstrado qualquer justificativa para a necessidade de apreciação presencial. [...]” (AgRg no RHC n. 203.553/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024). 7. Mantenha-se na 21a Sessão Ordinária Virtual (ID no 73043714). 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO